Tribunal: TJDFT
Processo: 0742501-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0742501-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: PAULINO LOPES NETO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de Petição Criminal de próprio punho apresentada por PAULINO LOPES NETO, na qual postula a concessão de benefícios da execução penal. A Defensoria Pública do Distrito Federal, em manifestação de ID 77572822, esclarece que o requerente se encontra regularmente assistido por aquela Instituição no âmbito da execução penal originária. Informa ainda que, por se tratar de pedido inerente à execução penal, o presente requerimento deve ser remetido ao juízo de primeiro grau (juízo de execução), uma vez que sua análise diretamente por este Tribunal configura supressão de instância. A Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 78120257, manifesta-se no mesmo sentido, destacando que se trata de pleito inerente à fase de execução da pena. Ressalta que, para se evitar a ocorrência de eventual supressão de instância, a petição deve ser remetida à Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, não tendo sido inaugurado, na hipótese, o grau recursal necessário à análise do feito por este Órgão jurisdicional. É o relatório. Verifica-se dos autos que o requerente, em cumprimento de pena, pleiteia a análise processual acerca de diversos institutos de execução penal, matéria de competência originária do juízo da execução penal de primeiro grau. Conforme manifestado pela Defensoria Pública e pela Procuradoria de Justiça, o pedido formulado pelo requerente refere-se diretamente à execução da pena, cuja análise compete primariamente ao juízo de execução criminal. A apreciação direta da matéria por esta Corte de Justiça importaria em indevida supressão de instância, violando o sistema recursal estabelecido pelo ordenamento processual penal. O princípio do duplo grau de jurisdição pressupõe que as questões sejam primeiramente submetidas ao juízo de primeiro grau, reservando-se às instâncias superiores a revisão das decisões proferidas pelo Juízo a quo. A observância desse princípio é fundamental para a manutenção da ordem processual e para a adequada prestação jurisdicional. Ademais, conforme informado pela Defensoria Pública, o requerente possui assistência jurídica regular no processo de execução penal em tramitação, o que assegura a adequada defesa de seus interesses no juízo competente. A competência para conhecer e julgar questões relacionadas à execução da pena, pertence ao juízo da Vara de Execuções Penais, não cabendo a este Tribunal de Justiça analisar originariamente matérias dessa natureza, sob pena de violação ao princípio do juiz natural e às regras de competência estabelecidas na legislação processual penal. Diante do exposto, INDEFIRO A INICIAL, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Após as intimações necessárias, arquivem-se os presentes autos, com as cautelas de praxe. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR